Tribunal: TJBA
Processo: 8087550-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087550-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIANA MARIA BITTENCOURT DE SANTANA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA/INDENIZATÓRIA. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso é deserto, apesar do deferimento da gratuidade da justiça na origem; (ii) estabelecer se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade; e (iii) determinar se é legítima a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade, diante de indícios de litigância predatória, e se o descumprimento injustificado da ordem judicial de emenda à inicial, sem apresentação de justificativa plausível, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de duas oportunidades para a juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade, com advertência expressa de extinção do feito, demonstra que o juízo de origem observa o contraditório, a cooperação processual e a primazia do julgamento de mérito.

A ausência de justificativa plausível para o não cumprimento da ordem judicial, mesmo após intimações sucessivas, evidencia resistência injustificada da parte autora em regularizar sua representação processual.

O descumprimento injustificado da determinação de emenda à inicial atrai a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC, com o consequente indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade da justiça deferida na origem dispensa o recolhimento do preparo recursal enquanto não revogada por decisão judicial. 2. O recurso atende à dialeticidade quando impugna o fundamento central da sentença, ainda que de forma sucinta. 3. O magistrado pode exigir procuração com firma reconhecida por autenticidade quando houver indícios concretos de litigância predatória. 4. O descumprimento injustificado de ordem judicial de emenda à inicial, sem apresentação de justificativa plausível, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.